Tribunal: TJSP
Processo: 0004308-84.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Restituição de Coisas Apreendidas
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Apelação interposta pela defesa de Claudia Cristina Tenorio Chato contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por roubo majorado. A defesa alega ser a legítima proprietária do veículo e terceira de boa-fé, sem envolvimento com o delito. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Apelação interposta pela defesa de Claudia Cristina Tenorio Chato contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido em ação penal por roubo majorado. A defesa alega ser a legítima proprietária do veículo e terceira de boa-fé, sem envolvimento com o delito. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para a restituição do veículo apreendido, considerando a necessidade do bem para o processo penal e a necessária comprovação de boa-fé da proprietária. III. Razões de Decidir. 3. A restituição do veículo exige comprovação de titularidade, origem lícita, desnecessidade para o processo e ausência de interesse na manutenção da apreensão, conforme art. 118 do CPP. 4. O veículo ainda interessa à persecução penal, estando pendente exame pericial, o que impede sua restituição antes do trânsito em julgado. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Bens apreendidos que ainda interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado. 2. A restituição está condicionada à observância dos requisitos dispostos no artigo 118 do Código de Processo Penal. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, inciso II, §2o-A, inciso I; art. 29, caput. Código de Processo Penal, art. 118. Jurisprudência Citada: STJ, AREsp no 2.408.403/AP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024. STJ, AREsp no 2.406.192/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024.